Tribunal: TJES
Processo: 0013596-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013596-19.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGGER SANDRE DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 05/2018 – SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO. PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO DE NOVO TESTE. INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A produção de ulterior laudo de avaliação psicológica, em condições físicas e psíquicas diferentes da época do certame, ocasionaria situação de privilégio ao candidato, malferindo, por consequência, os princípios da isonomia e impessoalidade, inerentes aos concursos públicos (art. 37, CF/88).

2.

Tendo em vista que não houve declaração de nulidade do referido exame, não há que se falar em necessidade de realização de perícia com o objetivo de reavaliar o candidato ou de aferir a regularidade do exame realizado pela comissão do concurso. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

3.

O Edital nº 05/2018 se desincumbira adequadamente da missão de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato, circunstância que fragiliza o argumento de “subjetivismo” na análise empreendida na referida fase.

4.

Deve-se destacar que, de qualquer forma, a retificação do edital não influenciou no resultado da avaliação psicológica do recorrente, porque, mesmo com a retificação editalícia, foi contraindicado em número de características superior àquele permitido.

5.

Independentemente da conclusão a que se chegasse a respeito da ilegalidade ou não da retificação editalícia, certo é que a condição do apelante frente ao certame permaneceria idêntica, ou seja, ainda assim estaria desclassificado, pois, como visto, restou contraindicado em razão de não atingir os percentis esperados em três características.

6.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013596-19.2019.8.08.0024

APELANTE:

ROGGER SANDRE DE ALMEIDA

APELADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ROGGER SANDRE DE ALMEIDA
, haja vista estar inconformado com a r. sentença (fls. 345/348), complementada pela decisão fls. 396/397, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, na ação ordinária ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Sustenta o recorrente (fls. 401/417) que a sentença deve ser declarada nula, por cerceamento de defesa,

porquanto não oportunizada a prova pericial requerida.

No mérito, relata ter sido aprovado nas primeiras fases do concurso tendo sido considerado inapto e, consequentemente, desclassificado do certame, na etapa de avaliação psicossomática.

Aduz que sua desclassificação deve ser declarada inválida, tendo em vista que o edital de abertura do certame, bem como sua alteração posterior, previram critérios avaliativos subjetivos, discricionários, vagos e imprecisos. Requer, assim, a declaração de nulidade do exame ao qual fora submetido.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto aos critérios de julgamento utilizados na avaliação psicológica procedida durante o concurso público para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (Edital nº 05/2018)

Antes de adentrar no mérito, alega o apelante cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial, por meio da qual pretendia desconstituir a presunção de legitimidade do ato sob censura, invocando a pretensa dimensão subjetiva do exame psicossomático.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente (
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1803933 SP 2019).

Nesse passo, tenho que, conforme reconhecido em sentença, a produção de ulterior laudo de avaliação psicológica, em condições físicas e psíquicas diferentes da época do certame, ocasionaria situação de privilégio ao candidato, malferindo, por consequência, os princípios da isonomia e impessoalidade, inerentes aos concursos públicos (art. 37, CF/88).

E, embora tenha o recorrente formulado pleito de produção de prova para abarcar, não apenas a possibilidade de
realização de novo exame
,
mas, ainda, avaliação dos procedimentos de aplicação e de apuração dos resultados dos testes realizados, vislumbro que os elementos dos autos são suficientes para a formação de convencimento do magistrado, sendo certo que este egrégio Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, exarou entendimento pela legitimidade do exame psicotécnico procedido no concurso público
sub examine
, reconhecendo que os critérios de validade - aplicação prevista em lei, possibilidade de interposição de recurso e a presença de critérios minimamente objetivos – foram adequadamente observados. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0016066-59.2019.8.08.0012 AGRAVANTE: WESLEY LAUWER DE PAULA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EDITAL Nº 003/2018 EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME INTERESSE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMPETÊNCIA DO FEITO VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 003/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 10.3 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Verifico que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 67/68), elaborado pelo psicólogo que compõe a equipe da banca examinadora do concurso, de modo que a avaliação psicológica realizada por psicóloga contratada pelo agravante (fls. 69/73) não tem o condão de modificar a avaliação da banca do certame. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em CINCO (cinco) requisitos àquela oportunidade e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital. 6. Quanto à competência, verificou-se tratar de matéria atinente às varas fazendárias, também em atenção ao IRDR definido neste e. TJES, a definir competência da Vara da Fazenda Pública aos processos que versem sobre concurso público. 6. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 04 de maio de 2021. DES. PRESIDENTE / DES. RELATOR (TJ-ES - AI: 00160665920198080012, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)

Assim, tal situação só poderia ser revertida com eventual declaração de nulidade/ilegalidade da 4ª (quarta) etapa do concurso (exame psicossomático), o que não ocorreu no caso, porquanto, como visto, o exame psicossomático atendeu aos requisitos elecandos pela jurisprudência das Cortes Extraordinárias e deste Sodalício.

Desse modo, tendo em vista que não houve declaração de nulidade do referido exame, não há que se falar em necessidade de realização de perícia com o objetivo de reavaliar o candidato ou de aferir a regularidade do exame realizado pela comissão do concurso. Tal entendimento, inclusive, pode ser extraído, ainda que a
contrario sensu
, do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO QUE DECLAROU O CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. NULIDADE DA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVO EXAME. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, não obstante tenha reconhecido o caráter subjetivo da avaliação psicológica a que foi submetida o recorrente, como também a ausência de motivação do laudo que o declarou não recomendado, entendeu por bem afastar a alegada nulidade do exame, em razão da natureza especial do cargo, que envolve atividade policial, assentando que o laudo oficial, realizado por profissionais que possuem o conhecimento técnico e científico, deve ser prestigiado, negando-se admissão do candidato que não se enquadre nas exigências para o desempenho do cargo. 2. Ao assim proceder, o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência desta Corte que exige a adoção de critérios objetivos nos testes psicológicos e a possibilidade de revisão do seu resultado, como também a que requer que todo ato administrativo seja devidamente motivado, nos termos do artigo 50, I, da Lei 9.784/99, o que, obviamente, só é possível com a obtenção, de uma forma clara, motivada e compreensível, das razões pelas quais o candidato foi considerado inapto no certame.
Uma vez declarada a nulidade do teste psicotécnico, deve o candidato se submeter a outro exame.
Precedentes: RMS 32.813/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24/05/2013; REsp 991.989/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/11/2008; MS 9.944/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 13/06/2005; AgRg no RMS 31.067/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22/08/2012; AgRg no RMS 27.105/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/09/2011; AgRg no REsp 1.326.567/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/11/2012. 3. Recurso especial provido, para determinar a submissão do candidato a novo exame psicotécnico, a ser aplicado em conformidade com as normas pertinentes, a partir de critérios de avaliação objetivos, resguardada a publicidade e motivação a ele inerentes.

(STJ - REsp: 1444840 DF 2013/0322994-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/04/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2015)

Considero, ainda, de bom alvitre recordar que o juízo não está adstrito a laudo pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões de eventual perícia realizada, em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

A partir das considerações acima elencadas, tenho por rejeitar a preliminar suscitada.

Na sequência, de imediato, consigne-se que a prova de aptidão psicológica em concursos públicos para provimento de cargos da Polícia Militar encontra amparo constitucional, a teor dos incisos I e II do art. 37 da Constituição da República, bem como na Lei Estadual nº 3.196/1978, nos seguintes termos,
in verbis
:

CF/88 – Art. 37
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

LEI Nº3.196/1978 - Art. 9º
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (Redação dada pela Lei Complementar nº 667, de 27 de dezembro de 2012).

{omissis}

X - ser aprovado no Exame Psicossomático, realizado pela Diretoria de Saúde ou por instituições por ela determinadas, tendo como parâmetro o perfil profissiográfico estabelecido para o cargo, constante no edital do concurso, segundo normas internas da corporação;

Insta frisar, que a legalidade da aplicação do exame psicossomático em concurso público, dependerá da observância de
3 (três) requisitos cumulativos
, quais sejam:
(i)
a previsão na lei e no edital;
(ii)
o estabelecimento de critérios objetivos e científicos; e
(iii)
a recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

A propósito:

“[...]
A legalidade do exame psicológico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
[...].” (STJ, 2ª T., AgRg no AREsp 519.072⁄ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12/08/2014, DJe 19/08/2014).

Com relação ao primeiro pressuposto elencado (previsão legal), verifica-se que a Lei Estadual nº 6.184/2000 dispõe
sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do bombeiro militar na carreira. Vejamos:

“Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”

Ademais, tal exigência também restou contemplada no item 9.1 do Edital nº 03/2018, nos seguintes termos:

“6.1 Na quarta etapa do concurso ocorrerá a Avaliação Psicológica, que será realizada na cidade de Vitória/ES.

[...
omissis...
]

6.2 A Avaliação Psicológica terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo”

No tocante à recorribilidade administrativa do resultado obtido pelos candidatos no aludido exame, verifica-se que o item 6.9.1 do edital do certame

estabeleceu a possibilidade de interposição de recurso administrativo para questionar o resultado da respectiva fase do concurso.

No que tange aos critérios previstos para o exame psicotécnico, a Quarta Câmara Cível deste E. TJES, quando do julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 0017966-41.2019.8.08.0024
, concluiu que o rigor das referidas regras estava devidamente justificado pelo Comandante Geral da Polícia Militar, haja vista o atual panorama vivenciado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Por sua vez, no item 6.2.1 do Edital, observa-se que o instrumento convocatório enunciou o seguinte sobre a avaliação psicológica:

“10.3.3.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Avaliação Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com
as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito na Tabela 6.1 deste edital
” [Não existe grifo no original]

Os critérios da avaliação psicológica, a seu turno, podem ser extraídos com clareza da “Tabela 6.1” do Edital, o qual faz menção tanto às
características
(
atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade, franqueza
) quanto aos
resultados esperados
, em percentuais variados.

Não custa recordar que o Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
incidente de uniformização de jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842)
, de Relatoria do Desembargador William Couto Gonçalves, fixou entendimento no sentido de não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação. Confira-se:

“EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO -
REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2-
O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação.
3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 024099163842, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, j. 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Salvo melhor juízo, isso significa dizer que o Edital nº 05/2018 se desincumbira adequadamente da missão de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato, circunstância que fragiliza o argumento de “subjetivismo” na análise empreendida na referida fase.

Além disso, deve-se destacar que, de qualquer forma, a retificação do edital não influenciou no resultado da avaliação psicológica do recorrente, porque, mesmo com a retificação editalícia, foi contraindicado em número de características superior àquele permitido (três características).

Em casos análogos, este E. Tribunal de Justiça manifestou-se no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o recorrente à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.
Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(Apelação Cível nº 0032461-90.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível,

julgado em: 29/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR – EDITAL Nº 03/2018 – EXAME PSICOSSOMÁTICO – VALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA – OPORTUNIDADE DE RECURSO OBSERVADA – LAUDO PSICOLÓGICO QUE EXPLANA OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ALTERAÇÃO POSTERIOR DE CRITÉRIOS DO EDITAL NÃO PREJUDICIAL – ISONOMIA PRESERVADA – RECORRENTE QUE JÁ PERTENCE AOS QUADROS DA PM/ES – IRRELEVÂNCIA – PROVIMENTO ORIGINÁRIO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. A realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. Precedentes do STJ. 2. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 10.3 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de “caráter unicamente eliminatório” (10.3.3). 3. A exigência de oportunidade de recurso à candidata “contraindicada” foi respeitada pelo réu-agravado, conforme itens 10.3.310.1 e 10.3.11 do Edital n. 03/2018 – CFO-PMES, de 20 de junho de 2018 e
as explicações ofertadas pelo “laudo psicológico” se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravante
. 4.
A observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública. 5. Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, não merece prosperar a irresignação recursal, na medida em que as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo à agravante
. 6. O fato de a agravante já pertencer aos quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo não é capaz de infirmar o resultado do exame psicotécnico a que foi submetida, etapa esta insuscetível de dispensa dado o caráter originário do provimento almejado pelos candidatos. 7. Recurso conhecido, mas desprovido.

(Agravo de Instrumento nº 5000978-92.2020.8.08.0000, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível,

julgado em: 23/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. LEGALIDADE DA PREVISÃO DE EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS, PRECEDENTES DO TJES. FATO DE O CANDIDATO TER SIDO APROVADO NO TESTE PSICOTÉCNICO PARA O CARGO DE SOLDADO COMBATENTE. IRRELEVÂNCIA. CARGOS DISTINTOS. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS POR PERSPECTIVAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE ACESSO AO RESULTADO DOS TESTES EM ENTREVISTA DEVOLUTIVA, NA QUAL O AUTOR NÃO COMPARECEU. PARTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em sede de incidente de uniformização de jurisprudência, tombado nos autos do processo nº 0011306-80.2009.8.08.0024 (024090113069), foi reafirmado e assentado pelo Plenário desta Corte a legalidade da previsão de exame psicotécnico para ingresso nos quadros da Polícia Militar, “porquanto, a) é previsto em lei b) contém previsão de recorribilidade e publicidade de decisões, devidamente fundamentadas e passíveis de recorribilidade e c) possui previsão, por remessa e de acordo com a lei regente, da descrição da função, das tarefas, os riscos ocupacionais e o perfil esperado para o cargo, agregando características de personalidade e postura, descrevendo com minúcias o perfil profissiográfico a ser aferido no exame psicológico.”(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 0011306-80.2009.8.08.0024 (24090113069), Relator Designado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/11/2013, Data da Publicação no Diário: 31/01/2014). 2. No caso, o candidato fora considerado “contraindicado” no exame psicotécnico para o cargo de Oficial da PMES, sendo que o fato de ter sido considerado indicado, no mesmo exame, para o cargo de Soldado Combatente não permite afirmar que o exame em questão se encontra eivado de vício, eis que, em se tratando de cargos distintos, as características analisadas foram analisadas sob perspectivas adequadas às exigências dos cargos postulados. 3. Inexiste o alegado cerceamento de defesa, uma vez que fora possibilitado a todos que compareceram à entrevista devolutiva, acompanhados de psicólogo ou não, o acesso aos resultados dos testes psicológicos, sendo que o autor não compareceu a dita entrevista. 4. Têm-se que o recorrente não logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos, ônus que lhe competia. Precedentes do TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(Agravo de Instrumento nº 5003258-36.2020.8.08.0000, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível,

julgado em: 11/03/2021)

Dessa maneira, independentemente da conclusão a que se chegasse a respeito da ilegalidade ou não da retificação editalícia, certo é que a condição do apelante frente ao certame permaneceria idêntica, ou seja, ainda assim estaria desclassificado, pois, como visto, restou contraindicado em razão de não atingir os percentis esperados em três características.

Por fim, mister destacar que
este Sodalício, em recente julgado, ocorrido na data de 05/10/2023, concluiu, à unanimidade, que no certame em questão foram obedecidos critérios objetivos
.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR.
EDITAL Nº 05/2018
. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. ELIMINAÇÃO PASSÍVEL DE RECURSO. RETIFICAÇÃO DO EDITAL COM ABRANDAMENTO DAS REGRAS. PERMANÊNCIA DA CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXAME REALIZAÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO E COM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS. LEGALIDADE DA AVALIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa se o indeferimento da prova pericial foi devidamente justificado e as questões apontadas, objetividade e adequação dos critérios de avaliação psicossomáticos do concurso para Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, prescindem de prova pericial para sua aferição
. 2. Se os pontos ditos omissos, contraditórios ou obscuros alegados nos embargos de declaração foram devolvidos no recurso de apelação, não há se falar em nulidade do decisum por fundamentação genérica, já que serão objeto de análise em grau recursal. 3. Sobre a realização de avaliação psicológica em concursos públicos, este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842), entendeu pela possibilidade do tal exame, desde que (a) haja previsão legal; (b) seja garantido ao candidato a possibilidade de recurso; (c) o edital estabeleça critérios objetivos de avaliação. 4.
Se há previsão legal, Leis ns. 6.184/2000 e 3.196/78; objetividade dos critérios relacionados no edital do certame; e possibilidade da interposição de recurso, não há se falar em ilegalidade da avaliação psicológica. 5. Da mesma forma, se o exame foi realizado por profissional devidamente habilitado e em observância aos critérios objetivos previamente fixados no edital, afasta-se a ilegalidade arguida
. 6.
Afasta-se, ademais, a ilegalidade baseada na posterior retificação do edital, pois ainda que fosse considerada a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto, o apelante se manteria contraindicado, já que não atingiu os parâmetros esperados em 03 características
. 7. Recurso conhecido e improvido..
(Apelação Cível nº 0013453-30.2019.8.08.0024, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível,

julgado em: 05/10/2023)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11º, do CPC, majoro a condenação do autor em 2% (dois por cento), observada a suspensão da exigibilidade em razão gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento